Tribunal: TJES
Processo: 5005165-42.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005165-42.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSEANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO APELAÇÃO CÍVEL N. 0077022-84.2010.8.08.0035

EMBARGANTE/EMBARGADO: CONSTRUTORA EBENEZER LTDA.

EMBARGADOS/EMBARGANTE: LUIZ CLAUDINEY DEZULINSKI E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao seu apelo em ação de cobrança de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito. A Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão quanto à tese de inépcia da inicial e solicita o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise da inépcia da petição inicial por falta de documentos essenciais; e (ii) determinar se os embargos de declaração, mesmo com caráter prequestionador, podem ser acolhidos na ausência de vícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apresenta omissão, pois a tese de inépcia da inicial foi expressamente enfrentada, com a conclusão de que os documentos apresentados pela parte autora eram suficientes para instruir a ação de cobrança.

4. Não cabe acolher embargos de declaração com objetivo de rediscutir o mérito da decisão já proferida, uma vez que este recurso tem a função de corrigir vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

5. O prequestionamento, ainda que requerido, não dispensa a demonstração de vício na decisão. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou para fins de prequestionamento, salvo quando há vícios na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 1262132 SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.11.2014; STJ, EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030, Relª. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 11.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
ROSEANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA
em face do v. acórdão (ID 8053508), o qual negou provimento ao apelo interposto.

Em síntese, em suas razões (ID 8310136), a Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão. Ademais, ressalta o caráter prequestionador do recurso.

Contrarrazões de
DACASA FINANCEIRA S.A.
constantes no ID 9142226.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo, conheço do recurso interposto, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, saliento que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. COBRANÇA REGULAR. ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADA. VALOR DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a tese de deserção veiculada pela Apelada, uma vez que “a gratuidade de justiça compreende as taxas ou as custas judiciais”, sendo certo ainda que, nos termos do art. 99, §7º, do Código de Processo Civil, a parte que pleiteia o benefício em grau recursal fica dispensada de comprovar o recolhimento do preparo. Preliminar de deserção rejeitada. 2. O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Isso porque, conforme dispõe o art. 370, do CPC, o Juiz pode indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Outrossim, não é imperativo para a devida realização do contraditório e ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte, caso o julgador, segundo seu livre convencimento, considere que a produção da prova em questão é desnecessária para a resolução da lide. 3. Não há de se falar em imprescindibilidade da prova pericial, pois “se revela suficiente para o exame meritório da causa de pedir o confronto do instrumento contratual pactuado com a legislação correspondente e o entendimento pretoriano” (TJES. AC 0025573-14.2015.8.08.0035. TERCEIRA C MARA CÍVEL. REL. DES. MARCOS VALLS FEU ROSA. DATA 27/03/2024). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 4. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda, como é o caso do contrato para as ações que visam discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes [...]" (STJ - REsp: 1262132 SP 2011/0080874-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2015). No caso, a peça exordial da ação de cobrança expõe a causa de pedir e os pedidos correlatos de forma clara, além de ter sido instruída com os documentos essenciais à propositura da demanda, inclusive demonstrativo do débito, reputando-se a documentação suficiente para fins de atendimento ao referido pressuposto processual. 5. Em se tratando de cobrança de cartão de crédito, incide o prazo prescricional previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, de maneira que a pretensão prescreve em cinco anos, iniciando-se a contagem do prazo quinquenal na data de vencimento da fatura que consolida a dívida, efetivamente inadimplida. Precedentes. 6. A contratação se revela válida, destacando-se que a devedora admite ter contratado o produto e, em momento algum, nega ter se tornado inadimplente. Dessa maneira, é certo que a instituição financeira faz jus ao recebimento dos valores em aberto. No mais, não se pode afirmar que o conjunto probatório é frágil, uma vez que demonstrada a origem do débito e sua evolução, bem como evidenciada a maneira que foi realizado o cálculo de atualização do valor, sendo tais documentos são suficientes para sustentar a cobrança, máxime porque esta se funda em fato negativo, sendo desarrazoado exigir outras provas do credor para acolhimento de sua pretensão. 7. A legislação consumerista não pode servir de escudo para o consumidor inadimplente; tampouco se permite que alegações genéricas de abusividade praticada pela fornecedora Apelada na contratação eximam o consumidor de suas obrigações regularmente assumidas. 8. Não merece prosperar o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor da autora/Apelada, cujo direito, inclusive, foi reconhecido em Juízo, notadamente quando a Apelante sequer é capaz de indicar, com clareza, quais seriam os atos da Apelada que caracterizaram a má-fé. 9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Não obstante,
argumenta a Embargante que o referido acórdão incorreu em vício de omissão, no que se refere à tese de inépcia da inicial.

Todavia, penso que razão não lhe assiste nesse tocante.

Ora, não há de se falar em omissão no aresto embargado, uma vez que a questão foi expressamente abordada no voto condutor, a saber:

“Referente à alegação de inépcia da inicial, por suposta ausência de documentos essenciais ao ajuizamento da ação, impende salientar que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda, como é o caso do contrato para as ações que visam discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes [...]" (STJ - REsp: 1262132 SP 2011/0080874-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2015).

No caso, a peça exordial desta ação de cobrança expõe a causa de pedir e os pedidos correlatos de forma clara, além de ter sido instruída com os documentos essenciais à propositura da demanda, inclusive demonstrativo do débito (ID 6110308 e ID 6110309), ao revés do que alude a Apelante; de modo que, assim como o fez o Juízo a quo, reputo a documentação suficiente para fins de atendimento ao referido pressuposto processual.

Aliás, nessa esteira já decidiu este Sodalício, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte da parte requerida. 2. Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que evidencia o cumprimento dos requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela instituição financeira apelante. 3. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Assim, os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito. 4. Recurso conhecido e provido. 5 Sentença anulada. (TJES, AI nº5000863-56.2022.8.08.0047, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, julgado 21.3.2022)”

Ainda nesse sentido, sobreleva acentuar que,
conforme entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, tal como se deu na espécie, o que reforça a tese de ausência de omissão no caso vertente.

Nessa toada, trago à baila:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Não bastasse, o caso em voga versa sobre ação de cobrança, e não ação monitória, sendo inaplicável a súmula n. 247 do STJ na espécie1.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Finalmente,
nota-se que a parte manejou os presente recurso com vistas ao prequestionamento da matéria. Todavia, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, circunstância que - enfatizo - não se vislumbra no caso em voga.

Nessa toada, trago à colação:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos –
Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJSP; 2280138-33.2023.8.26.0000; 9ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - REVISÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO.
Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos. Mesmo interpostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a intenção de rediscutir a decisão tomada no acórdão embargado evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração e enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil. (TJMG; 10000221841554002; 14ª CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Estevão Lucchesi, Data: 03/11/2022)

Dessarte, não havendo vícios no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1 Súmula n. 247, STJ: O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/10/2024 às 17:46:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53887022102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.